Tribunal: TJES
Processo: 5011356-93.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011356-93.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROSEMERI FERREIRA SAMPAIO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e repetição simples do indébito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de cobrança indevida pela empresa. Responsabilidade da empresa fornecedora pela cobrança abusiva. Configuração de danos morais e repetição do indébito.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de telefonia móvel. Cobrança de serviço já coberto pelo plano telefônico contratado pelo consumidor.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da cobrança abusiva.

5. Condenação da empresa a restituir a quantia adimplida pelo consumidor indevidamente.

6. Repetição do indébito em dobro, conforme entendimento firmado pelo STJ.

7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. Cobrança abusiva de serviço já incluído no plano telefônico do consumidor. Condenação da recorrente a restituir os valores adimplidos pelo consumidor, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais.

10. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011356-93.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO

RECORRIDO: ROSEMERI FERREIRA SAMPAIO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e repetição simples do indébito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de cobrança indevida pela empresa. Responsabilidade da empresa fornecedora pela cobrança abusiva. Configuração de danos morais e repetição do indébito.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de telefonia móvel. Cobrança de serviço já coberto pelo plano telefônico contratado pelo consumidor.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da cobrança abusiva.

5. Condenação da empresa a restituir a quantia adimplida pelo consumidor indevidamente.

6. Repetição do indébito em dobro, conforme entendimento firmado pelo STJ.

7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. Cobrança abusiva de serviço já incluído no plano telefônico do consumidor. Condenação da recorrente a restituir os valores adimplidos pelo consumidor, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais.

10. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que contratou com a requerida o plano “VIVO TOTAL FAMILIA 3”, que abrangia cobertura internacional. Discorre que contratou plano telefônico extra de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos) em 26/12/2023, para utilizar seu aparelho celular na Arábia Saudita, mas ao retornar de viagem, recebeu cobranças de R$ 349,99 (trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) pelo plano, R$ 359,94 (trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos) por "Vivo Celular" e R$ 8,24 (oito reais e vinte e quatro centavos) em "outros lançamentos". Em 04/03/2024, questionou o SAC, que admitiu erro, mas não solucionou o problema, orientando-a a contatar a Ouvidoria, que ofereceu um desconto de R$ 100,00 (cem reais). Discorre que recusou o acordo e pagou a fatura integral por receio de negativação. Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando a devolução em dobro de R$ 368,18 (trezentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos) e indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar a requerida a restituir para a autora a quantia de R$ 736,36 (setecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), já em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Nas razões recursais, a parte requerida discorre pela regularidade da cobrança, tendo em vista a contratação de serviços extras para 1 (uma) das linhas telefônicas da consumidora. Ademais, argumenta pela ausência de configuração de dano moral indenizável. Portanto, requer a improcedência dos pedidos exordias e subsidiariamente, requer a repetição simples do indébito e redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço e a legalidade da cobrança realizada em desfavor da consumidora.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciada a cobrança abusiva da empresa fornecedora, por serviço previamente contratado pelo consumidor, o que foi reconhecido administrativamente por prepostos da recorrente.

Destarte, diante da cobrança indevida realizada pela empresa, entendo como devida a condenação da recorrente e restituir os valores adimplidos pelo consumidor. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme disposto pelo juízo sentenciante, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Para mais, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Indenização – Danos materiais e morais - Prestação de serviço – Telefonia e internet - IP Fixo (acesso à internet e telefonia fixa residencial) – Defeito – Falha de habilitação – Nexo evidenciado - Ressarcimento devido com restituição do valor mensalidade – Dano moral – Transtornos, dissabores e desconforto moral passível de compensação - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Valor – Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recursos não providos. (TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Desse modo, uma vez que a contratação inicial ocorreu em 26.12.2024, como se observa da fatura de id 43340228 e tela sistêmica de id 43340224, página 4, a Requerida, no mínimo, deveria ter conservado a primeira gravação até o dia 26/06/2024, o que não ocorreu.

Razão pela qual presumo por verdadeiros os fatos narrados na inicial, reconhecendo falha na prestação dos serviços da ré em ativar o serviço em linha diversa da solicitada pela autora, com o que reputo indevidas as cobranças adicionais efetuadas pela Ré, quais sejam, R$ 359,94 referente a “vivo celular” e por fim R$ 8,24 de “outros lançamentos”, totalizando uma cobrança indevida de R$ 368,18 (trezentos sessenta e oito reais e dezoito centavos).

[...]

Por fim, quanto ao pleito de danos morais, entendo que a parte autora faz jus a julgamento de parcial procedência. Isso porque reconheço que os transtornos vivenciados extrapolam os meros dissabores do cotidiano.

Nota-se que a ré incorreu em grave falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC), deixando de fornecer o serviço contratado na linha indicada pela autora, e ainda lhe cobrou por essa quantia, mesmo quando os próprios atendentes reconheceram o equívoco, deixando de prestar pronta solução para a solução do defeito, bem como violação do direito básico à informação, previsto no art. 6º do CDC.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)